Tribunal: CARF
Processo: 16327.903292/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903292/2013-14
ACÓRDÃO
1002-003.881 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO.
O PER/DCOMP deve ser homologado até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza foram comprovadas por documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo crédito adicional a favor do contribuinte no valor de
R$ 26.007,87, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS:
Por meio do Despacho Decisório de folha 88, foram homologadas parcialmente as
compensações
informadas
na
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.881 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903292/2013-14
2
28363.79406.200409.1.3.04-2678, nas quais foi utilizado crédito a título de “Pagamento
Indevido ou a Maior”, resultando no valor devedor consolidado correspondente aos débitos
indevidamente compensados no montante de R$ 26.420,43, acrescido de multa de mora e
juros de mora.
No Despacho Decisório constam as seguintes informações:

No termo de “Informações Complementares” (f. 89) há indicação de que “Não
existem informações complementares da análise de crédito para este PER/DCOMP”.
Irresignada, a Interessada encaminhou manifestação de inconformidade de f. 2 a
6, na qual alega que o indébito refere-se a valores recolhidos indevidamente a título de
IRRF, relativos a folhas de pagamentos de fevereiro de 2009. Aduz que o crédito de IRRF é
composto pela retenção indevida, por equívoco, sobre férias canceladas dos colaboradores
da Interessada, listados abaixo:

Anexa extratos das folhas de pagamento com indicação de estornos e DIRFs.
Pugna pela retificação de ofício da DCTF de março de 2009.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.881 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903292/2013-14
3
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FNS,
conforme acórdão n. 07-38.610 (e-fl. 94), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2009
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o quê não
poderá ser admitida.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 110), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “...o crédito de IRRF em comento é composto pela retenção indevida, por
um equívoco sistêmico, sobre férias canceladas dos colaboradores do Recorrente...”
Aduz que “...na qualidade de substituto tributário, efetuou a retenção e
recolhimento de IRRF em fevereiro de 2009 sobre as férias dos colaboradores, todavia, referidas
férias foram canceladas e, por tal motivo, o valor retido pelo Recorrente foi devidamente
estornado, conforme comprovam as folhas de pagamentos acostadas às fls. 27-77 do e-processo”
e que “os encargos financeiros foram suportados pelo Recorrente, conforme registrado inclusive
no seu balancete contábil... .”
Entende que “...restou demonstrado que o Recorrente possui o crédito pretendido
e, ainda, por se tratar de tributo retido e, posteriormente estornado ao cliente, resta comprovado
que assumiu o ônus financeiro do pagamento do IRRF, sendo, portanto, o detentor de crédito, nos
termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional.”
Argui que “...a negativa para retificação de ofício da DCTF, mantida pela DRJ,
afronta claramente a disposição contida no §2o, do artigo 147, do Código Tributário Nacional.”
Consigna que “...o processo administrativo fiscal tem a finalidade de garantir a
legalidade do ato administrativo tendente à apuração da ocorrência do fato gerador e à
constituição do crédito tributário” e que “Dessa forma, em decorrência do próprio princípio da
legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material em todos os
tipos de procedimento, inclusive nos casos de restituição/compensação.”
Sustenta que “...a retificação de DCTF, que contenha erro material, não é condição
prévia à repetição de indébito”, que “A DCTF, seja original ou retificadora, não faz sozinha prova
de liquidez e certeza do crédito a restituir” e que “Sendo assim, na apuração da liquidez e certeza
do crédito pleiteado, devem ser apreciadas as provas apresentadas pelo contribuinte.”
Apresenta, ainda, acórdãos de jurisprudência administrativa que entende aplicáveis
ao caso concreto e, ao final, requer “...a reforma da decisão proferida, para que seja retificada de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.881 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903292/2013-14
4
ofício a DCTF em comento, bem como seja provido o Recurso Voluntário, com a consequente
homologação da compensação em sua integralidade.”
Após uma primeira análise dos autos, este colegiado decidiu baixar o processo em
diligência, conforme Resolução n.o 1002-000.122, desta 2.a Turma Extraordinária (e-fls. 165),
vazada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta
analise os documentos constantes dos autos e elabore Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado,
bem como ateste se este não foi utilizado em outro processo de
compensação.

Em resposta, a Unidade Preparadora elaborou o Relatório de Diligência de e-fls. 180
e intimou o Recorrente a se manifestar em 30 dias sobre as considerações naquele consignadas,
tendo sido apresentadas tempestivamente suas contrarrazões (e-fls. 191).
Atendidas as solicitações da Resolução n.o 1002-000.122 e apresentadas
contrarrazões, foram os autos encaminhados a este relator para prosseguimento.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à comprovação da certeza e liquidez de crédito
de pagamento a maior originado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre
rendimentos do trabalho assalariado (código 0561), apurado em fevereiro de 2009.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.881 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903292/2013-14
5
Os argumentos da defesa dão conta que houve recolhimento indevido da quantia
de R$ 28.264,42 de IRRF, a qual o contribuinte indireto - responsável tributário - pretendeu utilizar
na compensação de débitos próprios.
De acordo com o acórdão de Manifestação de Inconformidade, a interessada não
retificou sua DCTF, de modo que a diferença entre o valor pago e o débito declarado não indicava
a existência de parcela paga a maior para além do valor de R$ 2.105,49, já reconhecido pelo
Despacho Decisório Eletrônico.
Como dito alhures, o julgamento foi remetido em diligência a Unidade de Origem, a
qual, por meio de despacho, externou suas conclusões sobre a existência do crédito pleiteado,
conforme indicam os trechos seguintes dela extraídos (destaques deste relator):
Despacho de diligência de 01/06/2022
O presente processo trata de um direito creditório referente ao recolhimento do
Imposto de Renda Retido em Fonte (IRRF) incidente sobre rendimentos do trabalho
assalariado (código 0561), apurado em fevereiro de 2009 e desembolsado em 20/03/2009
no valor total de R$ 132.080.211,45. De acordo com a instituição financeira, teria ocorrido
o recolhimento indevido da quantia de R$ 28.264,42 do imposto, a qual o contribuinte
indireto pretende recuperar na extinção por compensação (artigo 156, inciso II da Lei
5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN)) de crédito tributário do IRRF de idêntico
código, apurado no mês seguinte (março de 2009). O mesmo pagamento foi utilizado na
compensação de três outros débitos fiscais, sendo esses montantes confessados em
Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMPs). O quadro a seguir lista os débitos que seriam compensados
com o mesmo pagamento de IRRF.

(...)
De início, convém contextualizar a retenção em fonte do imposto de renda sob o
código 0561. O fato gerador do IRRF consiste no pagamento de salário, inclusive
adiantamento de salário a qualquer título e demais remunerações decorrentes de vínculo
empregatício, recebidos por pessoa física residente no Brasil (artigos 43, 620, 624, 633, 637
e 717 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)). Os
beneficiários dos valores retidos são as pessoas físicas residentes no Brasil, remuneradas
em virtude de trabalhos ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos e funções.
O imposto é calculado mediante a utilização da tabela progressiva mensal sendo possível
alguns abatimentos para efeito de determinação da base de cálculo do imposto (artigos 620
a 626, 633 e 636 do RIR/99; Lei no 9.887/99; artigos 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/02). O
imposto retido será considerado redução do devido na declaração de rendimentos da
pessoa física, exceto o relativo ao décimo terceiro salário. Compete à fonte pagadora, ou
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.881 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903292/2013-14
6
seja, à instituição financeira o recolhimento do imposto retido aos cofres públicos na
qualidade de responsável tributário.
Então, diante do detalhamento que envolve os fatos referentes à retenção em
fonte do imposto sob o código 0561, fica evidenciado que os contribuintes, os sujeitos
passivos diretos da obrigação tributária, aqueles que experimentaram o fato gerador no
mundo real que se enquadrou em uma das hipóteses de incidência previstas em lei e
suficiente para o surgimento da obrigação tributária, são os empregados não a instituição
financeira. Ao caso em tela, a instituição financeira atua apenas como responsável
tributário pela arrecadação do tributo, ou seja, é o sujeito passivo indireto da obrigação
tributária. A entidade bancária não é vinculada diretamente ao fato gerador mas, por
imposição legal, é obrigada a responder pelo tributo e recolhê-lo aos cofres públicos.
Sob esse ponto de vista, o artigo 166 do CTN determina que a restituição de
tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem comprove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-
lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo. A restituição
da retenção indevida na qualidade de responsável tributário era regulamentada pelo artigo
8o da Instrução Normativa (IN) Secretaria da Receita Federal (SRF) no 210 de 30/09/2002
que vedava o aproveitamento de direitos creditórios cujo encargo financeiro tenha sido
suportado por outro. Posteriormente, o artigo 7o da IN SRF no 460 de 17/10/2004
autorizava a recuperação de tributos recolhidos de forma indevida, contanto que se
demonstrasse que o pleiteante tivesse assumido o encargo do tributo quitado de forma
indevida ou caso estivesse autorizado a recuperar a soma pelo terceiro que suportou o
ônus do repasse indevido da exação. Idêntica condição foi reeditada pelo artigo 7o da IN
SRF no 600 de 28/12/2005, seguida do artigo 6o da IN RFB no 900 de 30/12/2008,
posteriormente regulamentada pelo artigo 6o da IN RFB no 1.300 de 20/11/2012, sendo
regida pelo artigo 3o da IN/RFB no 1.717 de 17/07/2017 e atualmente regulamentada pelo
artigo 4o da IN RFB no 2.055 de 06/12/2021. O referido artigo estabelece que a retenção
indevida ou a maior de tributo é passível de ser restituída à pessoa que o reteve desde que
haja o estorno, pelo responsável tributário, do valor indevidamente retido ao sujeito
passivo direto da relação tributária.
No caso vertente, para se atestar que a instituição financeira suportou o ônus do
incorreto repasse do IRRF aos cofres públicos, foram apresentados os relatórios de
remuneração, de deduções e líquido de pagamento (folhas 27 a 77) de alguns dos
colaboradores do responsável tributário que tiveram retenções em fonte do imposto sobre
o pagamento de férias que foram posteriormente canceladas. Nesses relatórios, ficou
evidenciado que o IRRF foi devolvido a esses empregados, contribuintes de fato do
imposto. Em um dos casos (Nadir Mathias Cavalheiro – CPF: 357.183.909-91), o repasse
indevido do IRRF de código 0561 se deu sobre os valores da verba rescisória relativa ao
encerramento de um contrato de trabalho, registrada em fevereiro de 2009, porém só
ocorrendo retenção em fonte do imposto no mês seguinte, em março de 2009 (folhas 29 a
33). Em consulta ao sistema que controla a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (DIRF), foi verificado que, de fato, não houve retenção em fonte em favor dessa
pessoa física em fevereiro de 2009. Em outra situação (Laura da Silva – CPF: 833.660.837-
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.881 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903292/2013-14
7
00), houve o encerramento do contrato de trabalho da empregada, em fevereiro de 2009
(folhas 73 a 77), porém, essa rescisão foi cancelada em um segundo momento, levando à
retenção e repasse indevidos do IRRF de código 0561 aos cofres públicos. Os documentos
apresentados atestam que o repasse do IRRF sob o código 0561 foi indevido ou foi
realizado e posteriormente estornado, devolvido às pessoas físicas. Sendo assim, a
instituição financeira demonstrou ter suportado o ônus do incorreto repasse do tributo aos
cofres públicos, podendo recuperar esses repasses indevidos sem que seja necessária a
autorização dos contribuintes de fato.
Somente não foram apresentados os relatórios de remuneração, de deduções e
líquido de pagamento referentes ao estorno do IRRF incidente sobre as férias de dois
empregados (André Gonçalves – CPF: 324.655.048-43 (folhas 46 e 47) e Paulo Bertti Rocha
Pinto – CPF: 274.032.248- 84 (folhas 54 e 55)). Neste caso, o interessado deverá
apresentar esses relatórios registrando o estorno dos valores de R$ 24,66 e R$ 2.231,89
respectivamente antes que o feito seja reapreciado pelo CARF para que o alegado direito
creditório de R$ 28.264,42 seja aqui reconhecido. Além disso, foi verificado que o
pagamento do IRRF de código 0561, realizado em 20/03/2009 no valor de R$
132.080.211,45, referente ao mês de fevereiro de 2009 foi também utilizado na
compensação de três outros débitos fiscais, tal como demonstrado no quadro 01. Neste
caso, para se comprovar que o responsável tributário não se aproveitou dos mesmos
direitos creditórios aqui examinados nessas outras três compensações, será também a ele
requerido que detalhe a origem dos valores utilizados nas compensações já homologadas
pelos sistemas da RFB, referentes aos PER/DCOMPs no 13471.70607.121109.1.7.04-3327,
no 38367.76546.200110.1.3.04-3964 e no 16429.67228.140910.1.7.04-4251, demonstrados
no quadro 01.
Por fim, se atestados os lançamentos de estorno dos valores de R$ 24,66 e R$
2.231,89 e demonstrado que os direitos creditórios utilizados nos três outros pedidos de
compensação não se referem aos direitos creditórios aqui examinados, será aqui
confirmado o valor a repetir ao responsável tributário de R$ 28.264,42, tal como
demonstrado no quadro anexo nas páginas anteriores à presente manifestação. Em
cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que esse indébito, recolhido em
20/03/2009, é suficiente para a completa extinção do crédito tributário de IRRF de código
0561 controlado no processo de cobrança no 16327.903615/2013-70.

Como se observa dos trechos destacados, na avaliação da autoridade
administrativa, o reconhecimento da totalidade do crédito vindicado estaria condicionado à
comprovação do estorno dos valores de R$ 24,66 e R$ 2.231,89, e da demonstração detalhada de
que os créditos examinados nestes autos não teriam sido utilizados nos três outros pedidos de
compensação constantes do quadro 01, claramente visando a evitar restituição em duplicidade do
crédito.
Com relação ao primeiro ponto, em cumprimento ao solicitado pelo despacho da
autoridade administrativa, o Recorrente apresenta no bojo de suas contrarrazões cópias dos
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.881 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903292/2013-14
8
relatórios de remuneração, de deduções e líquido de pagamento, presumidamente referentes ao
estorno do IRRF incidente sobre as férias de André Gonçalves – CPF: 324.655.048-43 e Paulo Bertti
Rocha Pinto – CPF: 274.032.248- 84. Confira-se (destaques do original):

Como se pode verificar, as rubricas destacadas não correspondem a recebimentos a
título de “devolução de IR sobre férias”, mas, ao contrário, são indicativos de deduções
correspondentes à retenção de IR dos referidos empregados.
Cabe lembrar que o reconhecimento do direito creditório supramencionado foi
condicionado a apresentação de documento comprobatório da devolução do IR supostamente
indevido, a exemplo do que ocorreu na análise do direito creditório de outros empregados, como
ilustrado no documento que segue:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.881 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903292/2013-14
9

Como se vê, o Recorrente não logrou êxito na comprovação da retenção
supostamente indevida de IR incidente sobre férias dos empregados correspondentes aos créditos
supra, motivo por que deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de crédito quanto ao
ponto examinado.
Assim, tendo em conta o relatório de diligência apresentado, expurgados os valores
não comprovados de R$ 24,66 e R$ 2.231,89 do total do crédito pleiteado, tem-se que o valor do
crédito a reconhecer a favor do Recorrente é de R$ 26.007,87.
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reconhecer
crédito adicional de R$ 26.007,87 no PER/DCOMP apresentado, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido, desde que tais valores não tenham sido
previamente utilizados em PER/DCOMPs antecedentes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 289
DF CARF MF
Original